Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708485-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: TATIANA SIQUEIRA CARVALHO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para preclusão da decisão ID 56245928, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 56369567, tendo em vista que reporta-se a cumprimento de sentença. I. Brasília, 1 de março de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito